Tribunal: TJES
Processo: 5009731-54.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009731-54.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA DA CONCEICAO FADINI
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009731-54.2024.8.08.0014

RECTE.: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECD
A
.:
TEREZA DA CONCEICAO FADINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO. PERÍCIA. COMPLEXIDADE. MÉRITO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
em
Id. 13445032. Contrarrazões
em
Id. 13445038, estando
a

r
ecorrid
a
assistid
a
por advogad
o
desde o início
da lide
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13445032
), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 13445028), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para CONDENAR o réu BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. a pagar à autora TEREZA DA CONCEICAO FADINI nos seguintes termos:

a) a repetição de R$ 8.954,32 (oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), já em dobro, em razão dos descontos indevidos, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;

b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362).

c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes referente aos contratos 616959829 e 611159985.

d) Pronúncio a prescrição referente as quantias descontadas perante o benefício da autora anteriores a 27/08/2021.

Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.

Por último, OFICIE ao INSS para que promova a respectiva baixa nos descontos relativos aos contratos consignados de n(s)º. 616959829 e 611159985, diretamente do benefício previdenciário da parte autora, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.

Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora de R$ 628,66 (seiscentos e vinte oito reais e sessenta e seis centavos) servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença tão somente quanto à diferença eventualmente apurada.

Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.
”

Trata-se de
a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência
ajuizado pela recorrida
,
sob argumento que observou em seu benefício previdenciário dois empréstimos dos quais desconhece,
a
ssim, requereu a suspensão dos descontos, em sede de liminar, declaração de inexistência dos débitos, devolução em dobro e danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de cerceio de defesa, pois foi requerido depoimento pessoal da autora em defesa, mas não foi oportunizado, bem como de incompetência dos juizados. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado, vez que os contratos de empréstimos nº
616959829

e
611159985

estariam constituídos de legalidade, sem vícios ou fraudes
,
em que pugna pelo afastamento das condenações.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA

O Recorrente alega nulidade da sentença, pois foi requerido depoimento da autora em contestação, mas não foi oportunizada a audiência de instrução e julgamento, contudo, entendo que o alegado cerceamento restaria configurado caso o conjunto probatório já constante nos autos não fosse suficiente para possibilitar uma análise dos fatos alegados pela recorrente em sua defesa, ocorre que a prova documental colacionada fornece elementos suficientes para o julgamento da demanda,
pelo que rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

De acordo com os artigos anteriormente mencionados,
caberia à demandada juntar prova do real interesse d
a autora
em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco deveria ter informações precisas do contrato, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

Assim, entende-se que a documentação juntada pela
r
equerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas da ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira
e as assinaturas acostadas divergem significamente
,
motivos
que
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
réu
, assim como pela declaração de
inexistência de relação jurídica
.

Quanto a aplicação da condenação em restituição na forma dobrada (Art. 42, parágrafo único, CDC), comungo com o entendimento adotado na sentença, eis que,
em
análise detida das provas dos autos nota-se que não só o banco realiz
ou
descontos em benefício previdenciário d
a

consumidora
, como também não fo
i
capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável,
então
, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável,
atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC)
por isso,
voto pela manutenção da devolução dobrada
.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do
re
corrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pel
a

a
utor
a
ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato
s
que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de
lesão moral
in re ipsa
.

Q
uanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que
o valor fixado em r. Sentença de R$
3
.000,00
(
três
mil reais)
se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos,
assim
,
voto pela manutenção da r. sentença
na sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)